Tribunal: TJMT
Processo: 1017762-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017762-68.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO JOHN DEERE S/A
RECORRIDO: JOSÉ PUPIN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 53514483) interposto por BANCO JOHN DEERE S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 48796965):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS COM A FINALIDADE DE PENHORA, AVALIAÇÃO DE BENS COM CARÁTER ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DO REQUERIDO AGRAVADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE APENAS DÁ CUMPRIMENTO À TUTELA PROVISÓRIA EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO APTO AO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NA BUSCA E APREENSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão tem por obediência conteúdo que acha-se decidido no âmbito liminar, em Recurso Especial, é circunstância que evidencia ausência de conteúdo decisório apto ao processamento do recurso de agravo de instrumento. Não conhecimento que se impõe”. (N.U 1017762-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 49821976), estes foram rejeitados no acórdão de id 51498971.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pelo Banco John Deere S/A., interposto, contra a decisão que na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de José Pupin, determinou a expedição de ofícios aos Juízos deprecados, a fim de que devolvam as cartas precatórias expedidas com a finalidade de penhora, avaliação dos bens de caráter essencial à manutenção das atividades empresariais do executado, em razão da decisão proferida no REsp 1.798.642/MT.
Conforme fundamento do acordão ora impugnado, o ato judicial impugnado não desafia a interposição de Agravo de Instrumento, em razão de o Juízo a quo ter se limitado a cumprir a ordem de suspensão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça.
O Recorrente alega violação aos artigos 1.015 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) a decisão de primeiro grau que impediu o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão é demasiadamente ilógic a, ilegal e despropositada, notadamente porque os bens objeto da ação já foram apreendidos, sem que o requerido tenha efetuado o pagamento da integralidade da dívida no prazo de que trata o art. 3o , § 1o do Decreto-Lei 911/69”. (id 53514483 - p. 5)
Suscita afronta ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, porquanto “a extraconcursalidade do crédito decorre da natureza do contrato firmado, o que, de per si, é suficiente para justificar a reforma da decisão de primeira instância, mostrando-se insubsistente e ilegal o fundamento de que caberá ao juízo da recuperação deliberar sobre a essencialidade dos bens”. (id 53514483 - p. 7)
Argumenta que “o rótulo da essencialidade não pode ser utilizado como pretexto para blindar os bens ofertados em garantia, mormente quando não se está mais em curso o prazo de suspensão estabelecido em lei (denominado stay period) e tampouco o crédito em discussão não está contemplado pelo plano de recuperação judicial já homologado”. (id 53514483 - p. 8)
Recurso tempestivo (id 53623963).
Contrarrazões no id 56445461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que “a questão central versada neste recurso trata da impossibilidade de suspensão da ação de busca e apreensão promovida pelo recorrente, considerando que a tutela provisória concedida no REs 1.798.642 -MT, que havia determinado a suspensão da ação de busca e apreensão, perdeu a sua eficácia em razão do julgamento do REsp n. 1.800.032-MT”. (id 53514483 - p. 4)
Sustenta, ainda, que “o fundamento no sentido de que a autorização para retomada dos bens poderá implicar em prejuízo ao cumprimento do plano de recuperação não se sustenta, porquanto não compete o recorrente, detentor de crédito de natureza extraconcursal, continuar garantindo, com os seus equipamentos, a manutenção das atividades empresariais do recorrido”. (id 53514483 - p. 8)
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a circunstância do julgamento do REsp 1.800.032-MT, ter recebido julgamento no e. STJ, foi sopesada, contudo, ponderou-se que “saber se os bens objeto da busca e apreensão são ou não essenciais à atividade do agravado, à míngua de notícia acerca de apreciação da questão pelo Juízo competente da Recuperação Judicial, há que se observar a decisão recorrida. Se não há decisão com cunho decisório, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE ATOS DE EXECUÇÃO. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, os atos de constrição ou de alienação, destinados à satisfação de créditos fiscais, devem ser submetidos ao Juízo da recuperação judicial para que esse possa exercer o respectivo controle, avaliando a essencialidade do bem envolvido à atividade empresarial e, por conseguinte, ao processo de soerguimento.
2. Não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) se, na decisão agravada, não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, tampouco se negou sua vigência, mas apenas se extraiu da regra seu verdadeiro alcance, a partir de uma interpretação sistêmica.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no CC 169.405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1.015 do Código de Processo Civil e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII